Tribunal: TJDFT
Processo: 0712728-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0712728-40.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: AMANDA RODRIGUES DE SALES, DANNYELLE DE SOUZA SOARES, JONNY EWERTON AQUINO AFONSO, LIRIS RAMALHO CATUNDA, LORENA DIAS DOS SANTOS, LUCAS BRAGA CARNEIRO, MAYRA MÁRCIA DE SOUSA DUARTE, PAOLLA TAVARES MARTINS, PAULO HONÓRIO ALVES DA COSTA JÚNIOR, RAISA KENNE DOS SANTOS RODRIGUES, WELLINGTON GOMES DE BORBA AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto por AMANDA RODRIGUES DE SALES e OUTROS contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. O DF apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018